Tribunal: TJBA
Processo: 8037987-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037987-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZELIA DO NASCIMENTO ABREU

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. PREFACIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO STF E EC Nº 113/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Defere-se
o pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial, tendo em vista que o holerite encartado demonstra, à saciedade, a precariedade financeira da autora que lhe impede de arcar com as custas do processo.

2. Segundo o STJ
“A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou,
ainda
, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.”(
AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022). No caso, inegável a legitimidade do Secretário de Administração do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da relação processual porque detêm competência para corrigir a suposta ilegalidade, sendo, ainda,
razoável a manutenção do Secretário da Educação no polo passivo, considerando que a controvérsia se volta à legislação específica de sua competência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Descabida
a alegada decadência, nos moldes do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que o ato imputado como coator se trata de conduta omissiva das autoridades, renovando-se mês a mês o prazo da impugnação. Da mesma forma, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, uma vez que, estando ausente o ato de negativa do próprio direito, somente são atingidas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme enunciado 85 da Súmula do STJ. Prefaciais rejeitadas.

4. Mérito. Infere-se d
o histórico funcional juntado aos autos, que a autora, tendo ingressado no serviço público em
30.07.1987
, para o exercício do magistério, com carga horária de 20 horas semanais, foi aposentada, voluntariamente, em
30.08.2007
, na forma do art. 6º da EC 41/2003 e arts. 2º e 5º da EC 47/2005, fazendo jus, portanto, a integralidade e a paridade de vencimentos.

5. De acordo ao STF
“... as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas.
” (RE 596962, repercussão geral)

6. Transparece da
Lei Estadual nº 13.188/2014, que a Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, vincula-se, entre outras atividades, à regência de classe, de forma genérica. Precedentes deste colegiado.

7.
Na forma do Tema 810 do STF, incide juros, uma única vez, pelo índice da caderneta de poupança, e o IPCA-E como fator de correção monetária, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 09/12/2021, que implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, instituindo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como o índice a ser adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

8. Voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança para determinar as Autoridades Coatoras que incorporem aos proventos da demandante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com reflexo nas demais parcelas que a ela estejam vinculadas, reconhecendo, ainda, o seu direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração do mandado de segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037987-50.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ZELIA DO NASCIMENTO ABREU e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.